Tribunal: TJPA
Processo: 0804850-09.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804850-09.2025.8.14.0136

APELANTE: ALLAYNE JANATAN DOS SANTOS SILVA

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0804850-09.2025.8.14.0136

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

AGRAVANTE: ALLAYNE JANATAN DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: PATRICK LOHANN BELOTI LIMA - OAB/MG 173.413

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: MATHEUS DE SOUSA BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, REJEITADA. MÉRITO. CLÁUSULA DE BARREIRA. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376 DO STF. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR DIREITO À NOMEAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a validade de cláusula editalícia que limitou a aprovação ao número de vagas previstas em concurso público.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a ocorrência de ausência de dialeticidade recursal; analisar a alegada incompetência absoluta do juízo de primeiro grau; examinar a legalidade da cláusula de barreira e a existência de direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, vez que
a repetição, pelo recorrente, das razões da apelação, não ofende o princípio da dialeticidade,
quando é possível extrair fundamentos suficientes para impugnar a decisão;

4.
A alegação de parcialidade do magistrado não se confunde com vício de competência jurisdicional, devendo ser arguida mediante o incidente próprio de impedimento ou suspeição, nos termos dos arts. 144 e 145 do CPC. Inviável o reconhecimento de incompetência do juízo quando a insurgência se funda, em verdade, em suposta ausência de imparcialidade do julgador, sem observância do procedimento legal cabível;

5. Decisão monocrática suficientemente fundamentada afasta alegação de omissão, não havendo violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC;

6. A cláusula de barreira prevista em edital é constitucional, desde que fundada em critérios objetivos e previamente estabelecidos (Tema 376/STF);

7. O edital constitui a lei do concurso, vinculando Administração e candidatos.

8. Candidato não classificado dentro do número de vagas possui mera expectativa de direito, inexistindo direito subjetivo à nomeação;

9. A alegação de preterição não se comprova pela simples existência de contratações temporárias, ausente demonstração concreta de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é constitucional e vinculante, não gerando direito subjetivo à nomeação aos candidatos não classificados dentro do número de vagas, salvo comprovada preterição ilegal.
”

Dispositivos relevantes: CF, art. 37; CPC, arts. 1.010, 489, 1.021 e 1.022;

Jurisprudência relevante citada: Tema 161/STF; Tema 376/STF; Tema 784/STF;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALLAYNE JANATAN DOS SANTOS SILVA contra a decisão monocrática (Id. 32966005) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás, que julgou improcedente a Ação Ordinária com pedido liminar ajuizada por si contra o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS e a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV.

Alegou a agravante, em suas razões recursais (Id. 33299431), preliminarmente, a omissão da decisão monocrática quanto à alegada incompetência absoluta do juízo de primeiro grau. No mérito, reitera a tese de ilegalidade da cláusula de barreira do concurso público de Canaã dos Carajás, alegando que a limitação dos aprovados ao número de vagas imediatas inviabiliza cadastro reserva, frustra a finalidade do certame, contraria o TAC firmado com o Ministério Público e desconsidera a existência de contratações temporárias e demanda real por servidores.

Contrarrazões apresentadas (Id. 34253846).

No Id. 34274199, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de ausência de dialeticidade (Id. 35403816).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Preliminar de Ausência de Dialeticidade suscitada pelo Ministério Público.

Aduziu o Ministério Público, em seu parecer, o não conhecimento do recurso do autor por violação ao princípio da dialeticidade.

Ocorre que, no caso concreto, é possível extrair do inconformismo do apelante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença, sendo que a repetição, pelo recorrente, das razões da apelação, não ofende o princípio da dialeticidade.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.
2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido. 3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021) – Grifei

Desse modo, considerando que o apelante apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão (art. 1010, II e III do CPC), razão pela qual rejeito a prefacial.

Preliminar de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau

Sustenta a agravante a omissão da decisão monocrática quanto à alegada incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, matéria que teria sido suscitada expressamente na apelação e que, por ser de ordem pública, deve ser examinada antes do mérito, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e violação aos arts. 64, §1º, 337, II, 485, IV, 489, §1º, IV e VI, 1.013, §1º, e 1.022, II, do CPC.

A preliminar não versa propriamente sobre matéria de competência jurisdicional, mas, em verdade, sobre suposta ausência de imparcialidade do magistrado condutor do feito, hipótese que atrai a incidência do regime jurídico próprio das causas de impedimento ou suspeição.

Nos termos dos arts. 144 e 145 do CPC, eventual alegação de parcialidade do julgador deve ser arguida pela via processual adequada, qual seja, o incidente de exceção de suspeição ou impedimento, a ser suscitado pela parte interessada no prazo legal e mediante demonstração concreta dos fatos ensejadores da alegada quebra de imparcialidade, não se admitindo sua veiculação oblíqua sob o rótulo de incompetência do juízo.

A competência diz respeito à delimitação legal da jurisdição entre órgãos do Poder Judiciário, ao passo que a suspeição refere-se à pessoa do magistrado e à preservação da garantia do juiz imparcial, constituindo institutos distintos e submetidos a procedimentos específicos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a arguição de suspeição deve observar o procedimento próprio, sendo inviável sua apreciação incidental em recurso ou como fundamento autônomo para afastamento da competência do juízo, sobretudo quando não instaurado o incidente processual cabível.

No caso, verifica-se que a parte não manejou o incidente adequado, limitando-se a suscitar suposta parcialidade do magistrado como fundamento para alegar incompetência do juízo, o que inviabiliza o acolhimento da preliminar, por manifesta inadequação da via eleita.

Prefacial rejeitada.

Mérito

A controvérsia se cinge à alegação de preterição do direito da parte autora por parte da Administração Pública em ser nomeada no concurso Edital nº 001/2024 e suposta ilegalidade da cláusula de barreira prevista no “item 15.2” do edital.

Não assiste razão à parte agravante.

No caso, a autora alcançou pontuação insuficiente para sua nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Infantil, no concurso regido pelo Edital nº 001/2024, em que foram oferecidas 18 (dezoito) vagas para provimento imediato, sem a possibilidade de formação de cadastro de reserva,
conforme o item 15.2:

"
15.2 Somente serão considerados aprovados no concurso os candidatos habilitados e classificados nas Provas Objetivas e nas Provas Dissertativas dentro do número de vagas disposto no quadro do item 3.1.
"

A cláusula de barreira prevista no item 15.2 do Edital nº 01/2024 encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 376:

“
É constitucional a cláusula de barreira em concurso público, desde que prevista no edital e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

A limitação do número de candidatos aptos às fases subsequentes do certame foi expressamente prevista no edital, de forma objetiva, impessoal e isonômica, aplicável indistintamente a todos os candidatos.

Não se evidencia, portanto, qualquer ilegalidade ou afronta aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia ou acesso aos cargos públicos, sendo certo que o edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS ELIMINADOS POR CLÁUSULA DE BARREIRA. PREVISÃO NO EDITAL. CONSTITUCIONALIDADE. EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por candidatos aprovados na primeira fase do concurso público regido pelo Edital nº 001/2021 – SEAP/SEPLAD, para provimento de cargos de Policial Penal do Estado do Pará, eliminados do certame em razão de não estarem classificados dentro do número de vagas previsto para o Curso de Formação Profissional (CFP), conforme cláusula de barreira prevista no edital. 2. Pretensão de declaração de nulidade da cláusula de barreira e consequente inclusão dos recorrentes no CFP, com alegações de violação ao princípio da legalidade, ausência de previsão legal específica e suposta preterição em razão da contratação de temporários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de barreira prevista no edital do concurso público é válida, mesmo na ausência de previsão expressa na legislação estadual, e se há direito subjetivo à nomeação dos candidatos eliminados fora do número de vagas, diante da contratação de temporários pela Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A cláusula de barreira prevista no edital visa garantir a racionalidade e eficiência da seleção, limitando o acesso às etapas finais do certame aos candidatos mais bem classificados. 5. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 376 – RE 635.739/AL) reconhece a constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, desde que fundada em critérios objetivos e previstos no edital. 6. A ausência de previsão expressa na Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019 não compromete a legalidade da cláusula, desde que o instrumento convocatório respeite os princípios constitucionais e administrativos. 7. A existência de contratos temporários não converte expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, quando não configurada preterição arbitrária ou ilegal. 8. A vinculação ao edital e a discricionariedade da Administração quanto à nomeação e convocação devem ser respeitadas, vedando-se a intervenção judicial na esfera do mérito administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838667-59.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025)

No que tange à alegação de preterição por parte da Administração Pública, a apelante não logrou aprovação dentro do número de vagas ofertadas, tampouco comprovou a existência de cadastro de reserva no certame, circunstância que mão lhe assegura direito subjetivo à nomeação.

As contratações precárias não comprovam, por si só, preterição, pois a Administração pode realizar ajustes temporários para atender demandas transitórias, sem ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

Sobre o tema:

STF

Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 – TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. I
NOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl 76810 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2025 PUBLIC 14-08-2025) – Grifei.

TJPA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. POLICIAL PENAL. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por candidatos aprovados na primeira fase do concurso público para o cargo de Policial Penal (edital nº 01/SEAP/SEPLAD/2021), contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade da cláusula de barreira prevista no edital (item 16.3), a qual impediu a convocação dos autores para o Curso de Formação Profissional, última etapa do certame. 2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade e constitucionalidade da cláusula de barreira prevista no edital do concurso público para o cargo de Policial Penal, especialmente quanto à sua aplicação à etapa do Curso de Formação Profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula de barreira prevista no edital limita, com base em critérios objetivos previamente definidos, o número de candidatos convocados para as fases subsequentes do certame, como o Curso de Formação Profissional, tendo por finalidade a racionalização administrativa e a economicidade. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.739/AL (Tema 376), fixou tese de repercussão geral no sentido da constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, desde que baseada em critérios objetivos e meritocráticos. 5. O edital do concurso constitui a norma interna do certame e tem força vinculante para os candidatos e para a Administração, não sendo ilegal a eliminação de candidatos não classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva. 6. A ausência de previsão expressa da cláusula de barreira na Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019 não invalida a regra editalícia, cuja legalidade decorre do próprio instrumento convocatório, em consonância com os princípios da eficiência e razoabilidade. 7. A existência de carência de servidores ou de contratações precárias não gera direito subjetivo à convocação de candidatos fora do número de vagas previstas no edital, sendo a nomeação de excedentes ato discricionário da Administração Pública. 8. A aplicação da cláusula de barreira no caso concreto não afronta os princípios da isonomia, moralidade ou eficiência, tampouco compromete a legalidade do certame, uma vez que decorre da observância estrita ao edital. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é constitucional e legítima, desde que fundada em critérios objetivos previamente estabelecidos. 2. O edital constitui a norma interna do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo válida a eliminação de candidatos não classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva. 3. A mera aprovação em fase anterior do concurso não gera direito subjetivo à convocação para as etapas seguintes, quando há cláusula de barreira expressamente prevista. 4. A ausência de previsão legal expressa na legislação estadual não invalida a cláusula de barreira quando esta se encontra devidamente prevista no edital do concurso.
5. A discricionariedade da Administração Pública na nomeação de candidatos fora do número de vagas editalícias afasta a existência de direito líquido e certo à convocação dos excedentes
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840819-80.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NÃO COMPROVADO. PRETERIÇÃO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos nos autos do mandado de segurança, indeferiu a exordial e denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída; 2. O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante, aprovado em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso público; 3- Delineado o contexto fático dos autos, depreende-se que, uma vez aprovado em cadastro de reserva, compete ao apelante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, a fim de satisfazer as condições dispostas no inciso III do Tema 784 do STF;
4. Não tendo o autor colacionado aos autos elementos capazes de a teor do disposto no inciso I do art. 373 do CPC, comprovar o surgimento de novas vagas e a preterição do direito à nomeação articulados na exordial, resta afastada a exceção à regra evocada pelo caput do Tema 784 do STF (contida no inciso III), prevalecendo a mera expectativa de direito à nomeação em favor do candidato aprovado em concurso público, no cadastro de reserva;
5. Apelação conhecida e desprovida.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800861-38.2022.8.14.0091 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024) – Grifei.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026